Tribunal: STF
Processo: Rcl 54305
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-31
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Petrópolis/RJ, nos autos da Ação Penal 0014964-08.2018.8.19.0042, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: (a) Essa defesa técnica foi constituída no dia 23 de julho de 2020, após sentença condenatória. (index 7359-7371) no Processo nº 0014964- 08.2016.8.19.0042 (1ª Vara Criminal de Petrópolis); (b) A ação penal encontra-se atualmente em fase de apelação e trata-se de um processo complexo, volumoso (mais de 8 mil páginas) e com vários apensos; e (c) Como foi negado acesso pela polícia judiciária, no dia 29/07/20, foi solicitado ao MM. Juízo cópia dos extratos das contas correntes dos réus para comprovar que os valores dos relatórios não são verossímeis. (index 7382-7386). Uma tentativa de comprovar que os relatórios, supostamente baseados na quebra de sigilo fiscal/bancária dos acusados, não correspondem à realidade. Após 3 meses, foi exarada decisão denegatória que contraria o princípio constitucional da ampla defesa e contraditório. (index 7393 a 7396). 10. Visando a confecção das razões de apelação, a defesa requereu por diversos meios e contatos ter acesso à integra do inquérito policial. (anexos). 



    Em razão disso, requer a procedência da Reclamação, para determinar a suspensão do prazo para a juntada de razões de apelação nos autos do Processo de nº 0014964-08.2016.0042, na Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro; e para determinar aos Reclamados para que franqueiem à Defesa dos Reclamantes o acesso à íntegra da documentação. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado realmente confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos. Todavia, para que ele seja violado deve haver algum cerceamento ao advogado do investigado, o que não é o presente caso. 



    A presente reclamação é manifestamente improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito.



    Pelo que se depreende do ato impugnado, não foi negado acesso a documentos lançados nos autos da Ação Penal, houve apenas o indeferimento do pedido de reabertura da fase probatória, após a sentença condenatória. A propósito, confira-se a manifestação da autoridade reclamada:



    O que pretendem os réus com a petição de fls. 6366 é que se admita que seja reaberta a fase probatória. Tal pretensão não pode ser atendida. O processo tem tramitação sob a lógica de um sistema de comportas que vão se fechando na medida em que caminha, conhecido como preclusão. A desesperada tentativa está preclusa. Viabilizou-se, no curso do feito, de forma ampla, vasta, plena e completa a defesa irrestrita, sob as regras do jogo processual devido pelo Estado às partes. INDEFIRO, a esta altura, depois de prolatada a sentença, que se produzam novas provas. 



    Não existiu, portanto, qualquer cerceamento de defesa, na medida em que o defensor dos reclamantes teve amplo acesso a todos documentos constantes dos autos da Ação Penal, conforme destacado pelo Juízo de origem. 



    Em verdade, o que se pretende é rediscutir o conjunto fático-probatório, a fim de que se chegue à conclusão distinta quanto à condenação implementada pela primeira instância. Ocorre que não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24/11/2015. No mesmo sentido: Rcl 28.203 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020). 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 14, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 31 de julho de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente